Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que autorizou a penhora de trinta por cento do salário, abatidos os descontos compulsórios de contribuição previdenciária, imposto de renda e eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, por se tratar de verba de natureza alimentícia. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Por ocasião da decisão que não concedeu o efeito suspensivo foi exposto que “(...) Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (...)”.
IV. Após a regular tramitação do processo, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas, as quais são adotadas como razão de decidir.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.